Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702176-87.2020.8.07.0017 RECORRENTE: NATANAEL DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MANUTENÇÃO. 1. É desnecessária a apreensão de arma de fogo e a realização de perícia no artefato se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatórios idôneos, colhidos na instrução, justificando o aumento previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. 2. Ainda que apreendida a arma de fogo, possível o uso da majorante independentemente da realização de perícia, quando a defesa não requereu sua feitura na resposta à acusação, fase do art. 402 do Código de Processo Penal ou em alegações finais. 3. A doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de exasperação da pena-base, por cada circunstância judicial negativa, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas. Assim, não há falar e prevalência de um critério sobre o outro, ainda que eventualmente um deles seja mais benéfico ao apenado. 4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, defendendo a necessidade de se afastar a majorante atinente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que não teria sido comprovada por perícia a potencialidade lesiva do artefato e a possibilidade de se tratar de um simulacro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque o entendimento sufragado pela Câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009